Tribunal: TJDFT
Processo: 0716180-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716180-20.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados - EPP Milra Silva Sitaro Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados – EPP e por Milra Silva Sitaro (Id.16877849) contra a decisão (Id. 16525547) que suspendeu o curso do processo respectivo em decorrência da ordem determinada nos autos do IRDR no 2018.00.2.005071-9. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator